Tribunal: TJDFT
Processo: 0735124-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025 CPC) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. O julgador não está obrigado a se reportar a todos os argumentos e dispositivos de leis trazidos pelas partes, mas, tão-somente, àqueles considerados necessários para fundamentar sua decisão, bem como emitir pronunciamento motivado de acordo com o seu livre convencimento.
4. São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025);
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.